Tribunal: TJMT
Processo: 1020482-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020482-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (AGRAVADO), ALISON LUIS BUENO ZAMO - CPF: 700.252.401-10 (AGRAVADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO de titulo extrajudicial por quantia certa - PENHORA DE COTAS SOCIAIS de propriedade DAS EMPRESAS, DAS QUAIS AS EXECUTADAS FIGURAM COMO SÓCIO -

– art. 835, IX DO CPC -

POSSIBILIDADE –

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO

Possível a penhora de cotas sociais para pagamento de dívida particular do sócio, uma vez que é bem integrante do patrimônio pessoal deste. Precedentes jurisprudenciais do STJ

“
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.(STJ - AgRg no REsp 1221579/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA)

ssão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021